Tribunal: TCU
Processo: 021.426/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7984/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.426/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elena Aurora Pereira da Silva (XXX.862.850-XX); Eliane Vargas de Mello Lyra (XXX.348.934-XX); Elisangela de Paula Costa Beber (XXX.692.830-XX); Elizabeth Vargas de Mello Dias (XXX.261.100-XX); Elizete Vargas de Mello (XXX.569.920-XX); Lucy Amelia Neumann (XXX.310.220-XX); Marcelo de Paula Costa Beber (XXX.415.500-XX); Maria Odete Mendes de Oliveira (XXX.281.676-XX); Palmira Prates Costa Beber (XXX.869.370-XX); Silvia Regina Melo Varoni (XXX.257.960-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.